Tribunal: STF
Processo: AI 764057
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 512 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.



    Substituído, a teor do art. 512 do CPC, por decisão trânsita em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal de Justiça estadual contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo de instrumento perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo, com a insubsistência da decisão agravada. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e provido para julgar prejudicado o agravo de instrumento.